Tribunal: STF
Processo: Rcl 41765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do TST com fundamento na Súmula nº 126/TST e na ausência do requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Prevalência do princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema 246 da repercussão geral. Dever da Corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para determinar ao TST que dê regular trâmite ao recurso de sua competência e a seus consectários, analisando o processo à luz do entendimento formado no Tema 246 RG.



    1. Não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.



    2. Considerando que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal de processo em que se debata temática resolvida pela sistemática da repercussão geral por esse Tribunal, o formalismo do art. 896, § 1º-A, I, da CLT deve ser afastado, bem como o alegado óbice da Súmula 126/TST, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF, sob pena de se caracterizar, ipso facto, desrespeito à autoridade desse Tribunal.



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para para determinar ao TST que dê regular trâmite ao recurso de sua competência e a seus consectários, analisando o processo à luz do entendimento formado no Tema 246 RG, cuja tese é a seguinte: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.